Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739540-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FARIA PEREIRA, LIVIA DE MACEDO PEREIRA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, BRUNA FONSECA MEIRA, LEONARDO KENZO CARDOSO YOSHINAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FARIA PEREIRA e LÍVIA DE MACEDO PEREIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, BRUNA FONSECA MEIRA e LEONARDO KENZO CARDOSO YOSHINAGA, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados (ID 246601277, autos 0018672-44.2015.8.07.0007). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) houve erro na atualização do depósito judicial, que deveria corresponder a R$ 5.799,23, e não R$ 5.367,00; 2) há excesso de execução no valor de R$ 697,54, em razão da não consideração da atualização correta; e 3) a proposta de acordo apresentada foi rejeitada sem fundamentação suficiente, o que contraria os princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da menor onerosidade Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução, com a devida atualização do depósito judicial e para que seja considerada a proposta de composição por eles apresentada. Preparo recolhido (ID 76292039). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, não foi interposto tempestivamente. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 22/08/2025, sexta-feira (ID 247163355, autos originais). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 25/08/2025 (segunda-feira) e terminou em 12/09/2025 (sexta-feira). Logo, o presente agravo de instrumento – interposto no dia 15/09/2025 – é intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator